Tribunal: TJBA
Processo: 8001177-53.2021.8.05.0019
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8001177-53.2021.8.05.0019 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: SHIRLEY DOS SANTOS ALVES Advogado(s): MARCOS ADAILTON ALVES DE AMORIM RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECORRENTE PRONUNCIADA PELA PRÁTICA DE TRÊS HOMICÍDIOS SIMPLES. ART. 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RECONHECIMENTO DA MATERIALIDADE E DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. ACUSAÇÃO DE QUE A ORA RECORRENTE, EM UNIDADE DE DESÍGNIOS COM SEU COMPANHEIRO, CEIFOU A VIDA DE TRÊS VÍTIMAS, COM GOLPES DE ARMA BRANCA, APÓS BRIGA DE VIZINHOS. ARGUMENTO DE NEGATIVA DE AUTORIA E PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA EM RAZÃO DA LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE. PRONÚNCIA QUE ENCERRA MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 413, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. COMPROVADOS OS INDÍCIOS DE AUTORIA E A MATERIALIDADE DELITIVA, ATRAVÉS DE PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL PRODUZIDA EM INSTRUÇÃO PROCESSUAL, FORÇOSA A SUBMISSÃO DA CAUSA AO JUIZ NATURAL DOS CRIMES DOLOSOS CONTRA À VIDA, QUAL SEJA, O TRIBUNAL DO JÚRI. LEGÍTIMA DEFESA QUE DEVE ESTAR COMPROVADA DE PLANO, ESTREME DE DÚVIDAS, PARA QUE OCORRA ABSOLVIÇÃO NESTA FASE PROCESSUAL – O QUE NÃO SE OBSERVA IN CASU. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTENDO-SE INCÓULUME A DECISÃO DE PRONÚNCIA, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL. 1. RESUMO DOS AUTOS. Cuidam os autos de Recurso em Sentido Estrito, interposto por Shirley dos Santos Alves, contra decisão proferida pela MM. Juíza da Vara Criminal da Comarca de Barra da Estiva/Ba, Dra. Mirã Carvalho Dantas, que a pronunciou pela suposta prática de três crimes de homicídio simples (Art. 121, caput, do Código Penal). 2. DELINEAMENTO FÁTICO. Exsurge dos autos que em 11.11.2021, na zona rural do Município de Barra da Estiva/Ba, a ora Insurgente, em união de desígnios com seu companheiro, desferiu golpes de arma branca (faca tipo peixeira e foice) contra as vítimas João Paulo dos Santos Alves, Daniel dos Santos Alves e Etevaldo Antônio Alves, que vieram a óbito por conta das lesões causadas. Colhe-se dos fólios, ainda, que o fato delituoso ocorreu após uma briga entre vizinhos, ressaltando-se que, após ceifar a vida das três vítimas, a ora Recorrente empreendeu fuga do local a bordo de uma motocicleta. 3. DECISÃO RECORRIDA E RAZÕES RECURSAIS. Oferecida e recebida a Exordial Acusatória, bem como efetivada a regular instrução processual, sobreveio a decisão de pronúncia ora combatida, na qual afirma-se que a materialidade delitiva resta comprovada pelos Laudos Pericial e Cadavérico acostados ao processo. Os indícios de autoria, por sua vez, encontram-se demonstrados, de acordo com a Douta Magistrada de piso, pela robusta prova oral, produzida em sede de instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Inconformada, a ora Irresignada manejou o pertinente Recurso Stricto Sensu, argumentando, em síntese, a inexistência de prova da autoria delitiva na situação em espeque. Ainda nessa senda, alega ter agido em legítima defesa na hipótese sub examine, de modo que pugna pela sua absolvição sumária ou despronúncia. 4. PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. Em judicioso Opinativo, subscrito pela Eminente Procuradora Armênia Cristina Santos, o Parquet pugna pelo desprovimento da Insurgência, considerando ser, no caso em tela, “possível observar que o arcabouço probatório dos autos aponta a acusada como autora do crime, sendo incabível a impronúncia, absolvição ou desclassificação no presente caso, nessa fase processual.” 5. RAZÕES RECURSAIS QUE CARECEM DE ALBERGAMENTO. STANDARD PROBATÓRIO APTO A ENSEJAR A SUBMISSÃO DA RÉ AO JULGAMENTO POPULAR. LEGÍTIMA DEFESA QUE NÃO SE REVELA INCONTESTÁVEL. De acordo com o caput do Art. 413, do Código de Processo Penal, “O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.” O § 1º da mesma norma estabelece que “A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.” Com efeito, no caso sob comento, a materialidade delitiva e os indícios de autoria restam devidamente comprovados pela prova judicializada, o que enseja a necessidade do julgamento popular na espécie, considerando que o nível de certeza nessa senda, no presente momento processual – no qual vige a cognição não exauriente –, é distinto do nível de certeza que deve subsidiar uma condenação criminal. Noutra baila, cumpre destacar que em relação à excludente de ilicitude arguida, esta não se revela incontestável, mostrando-se razoável a tese acusatória antagônica ao argumento defensivo nesse diapasão. Ressoa salutar, também a esse respeito, a manifestação do Conselho de Sentença acerca do tema. 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTENDO-SE INCÓULUME A DECISÃO DE PRONÚNCIA, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso em Sentido Estrito nº 8001177-53.2021.8.05.0019, tendo como Recorrente Shirley dos Santos Alves e, como Recorrido, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão eletrônica de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador, (data registrada no sistema) Des. Antonio Cunha Cavalcanti Relator (assinado eletronicamente) AC11